Tribunal: TJDFT
Processo: 0711222-76.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0711222-76.2019.8.07.0004 RECORRENTE: IGREJA CRISTÃ MARANATA PRESBITÉRIO ESPÍRITO SANTENSE RECORRIDO: SOLON LOPES PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARATÓRIA POR DANOS MORAIS. ENTIDADE RELIGIOSA. EX SEGUIDOR DA IGREJA. OFENSAS MORAIS E ATENTATÓRIAS AO SENTIMENTO RELIGIOSO. PUBLICAÇÃO DE VÍDEOS EM PLATAFORMA VIRTUAL. CONTEÚDO REPUTADO OFENSIVO. ABUSO NO MANEJO DO DIREITO À LIVRE MANIFESTAÇÃO E À CRÍTICA. QUALIFICAÇÃO. INOCORRÊNCIA. LEGÍTIMA MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO E MANEJO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO. ENTIDADE RELIGIOSA. SUJEIÇÃO A CRÍTICAS. AUSÊNCIA DE OFENSA. CONDUTA IRREGULAR. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA. AFASTAMENTO (CF, ART. 5o, IV, V e X; CC, ARTS. 186, 188, I, E 927). DANO MORAL. PRESSUPOSTOS NÃO QUALIFICADOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO CONSOANTE AS BALIZAS LEGAIS. MENSURAÇÃO NO PERCENTUAL MÁXIMO. LEGITIMIDADE. INCIDENTES PROCESSUAIS E AGRAVOS AVIADOS NO CURSO DA DEMANDA. PONDERAÇÃO DA ATUAÇÃO DOS PATRONOS DA PARTE VENCEDORA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA CAUSA. MULTA PROTELATÓRIA. APLICAÇÃO. DESCABIMENTO. ELISÃO. APELAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A liberdade de manifestação e opinião, que compreende a crítica, como viga de sustentação do estado democrático de direito, não traduz exercício ilimitado do direito de expressão, encontrando limites justamente na verdade e nos direitos da personalidade genericamente tutelados, obstando que fatos sejam distorcidos e modulados de modo a induzir ilações não condizentes com a verdade e ofensas ao enfocado ou que seja manejado sob a forma de imprecações, injúrias e xingamentos, sob pena de os excessos, traduzindo ofensa à honra do alcançado pelas imprecações, se transmudarem em ato ilícito e fato gerador do dano moral ante os efeitos que irradia (CF, art. 5o, IV, V e X). 2. Conquanto a liberdade de expressão e opinião encartem a formulação de críticas, não acobertam a formulações de ofensas pessoais à guisa de manifestações legítimas, que, a seu turno, encerrando abuso de direito de manifestação, trasmudam-se em ato ilícito, ensejando a responsabilização do agente na conformidade da sua postura e das ofensas que engendrara com sua conduta, pois destoante do sistema jurídico que ofensas pessoais passíveis de atentarem contra a incolumidade pessoal do afetado, maculando os direitos da sua personalidade, notadamente a honorabilidade, dignidade e bom nome, sejam legitimadas sob a moldura do exercício regular do direito constitucionalmente resguardado (CF, art. 5°, IV, V e X; CC, arts. 186, 188, I, e 927). 3. Conquanto inolvidável a garantia constitucional assegurada ao livre exercício das atividades de cunho religioso e à liberdade de credo, as entidades religiosas e seus condutores estão sujeitos à perscrutação de suas atividades, tornando-os passíveis, inclusive, de críticas que, desde que não desandem para ofensas pessoais ou imprecação de inverdades, não encerram ato ilícito, donde, conquanto ex-integrante e frequentador da confissão religiosa tenha reportado fatos que, sob sua ótica, estariam em desacordo com os ensinamentos religiosos que entende serem mais consentâneos com sua formação espiritual, não incorre em ato ilícito, obstando que seja penalizado sob o prisma de que teria maculado os direitos da personalidade da entidade afetada por encerrar simples e puro exercício regular do direito que o assiste de se expressar (CF, art. 5o, IV, V e X; CC, arts. 186, 944 e 927). 4. As manifestações alinhadas por ex-integrante de igreja em plataforma virtual visando reportar suas experiências e seu desalento e desapontamento para com a pregação e interpretação dos ensinamentos divinos perfilhados pelos condutores da confissão religiosa, ainda que encerrem postura crítica, não contendo nenhuma agressão nem atentado contra a honra objetiva ou credibilidade da igreja, encerram simples e legítima manifestação da liberdade de expressão e opinião, sendo acobertados como direito e garantia fundamental pelo legislador constitucional, obstando que sejam reputadas ato ilícito e coibidas com essa conformação, sob pena, inclusive, de se tornar como admissível apenas manifestações venturosas e lisonjeiras em descompasso com as divergências de opinião próprias da sociedade. 5. A verba honorária sucumbencial deve ser fixada entre os limites de 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor da causa (NCPC, art. 85, § 2o), observada essa gradação e as premissas alinhadas destinadas a viabilizar apreciação equitativa dos serviços desenvolvidos pelo advogado, ensejando a apreensão de que, fixada em importe coadunado com os serviços fomentados, pois mensurados no teto legal ante a complexidade e o dispêndio de tempo exigido dos patronos da parte vencedora, notadamente face aos incidentes, impugnações e recursos aviados no curso processual, do tempo de tramitação do feito, deve ser prestigiada a mensuração levada a efeito por se afigurar coadunada com os serviços desenvolvidos. 6. Conquanto rejeitados embargos de declaração por não ter incorrido a sentença nos vícios que legitimam sua declaração, não se divisa situação apta a ensejar a penalização da embargante se não restarem revestidos de conteúdo manifestamente protelatórios por ter aparelhado a pretensão aclaratória, tornando inviável que seja sancionada na forma autorizada (CPC, art. 1.026, §2o). 7. Apelação conhecida e parcialmente provida apenas para afastar a multa imposta. Unânime. No recurso especial, a recorrente alega violação aos artigos 5o incisos VI, VIII e X, da Constituição Federal, 13 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, 12, 17 e 20, todos do Código Civil, e 18 e 19, ambos da Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), sustentando atendidos os requisitos para a indenização pleiteada, pois, segundo afirma, “Restou demonstrado nos autos que o intuito do Canal do Recorrido é perseguir, de maneira reiterada, todos os líderes da Instituição Recorrente, abalando a integridade psicológica dos seus membros” (id 31952128, pág. 21). Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega violação ao artigo 5o, incisos II, V, VI, VIII e X, da Constituição Federal, por ofensa à proteção à honra e à imagem, tendo em vista que a conduta da parte recorrida extrapolou a liberdade de expressão. Assevera, assim, a pertinência do pedido indenizatório. Pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados ISRAEL MARCOS DE SOUSA SANTANA, OAB/DF 46.411, e ISAÍAS DINIZ NUNES, OAB/ES 33.772 e OAB/DF 27.902 (id 31952127, pág. 29). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa ao artigo 5o incisos VI, VIII e X, da Constituição Federal, porque “Não cabe ao STJ a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para o fim de prequestionamento, porquanto o julgamento de matéria de índole constitucional é de competência exclusiva do STF, consoante disposto no art. 102, III, da Constituição Federal.” (EDcl no AgInt no REsp 1930202/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2021). De igual forma, não dá azo ao seguimento do recurso especial, quanto à alegação de vilipêndio aos artigos 13 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, 12, 17 e 20, todos do Código Civil, e 18 e 19, ambos da Lei 12.965/2014. Ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos de lei, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, registre-se que a apreciação da tese recursal, a respeito do cabimento da indenização pleiteada, no caso, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Tal como ocorre no recurso especial, o reexame de matéria de natureza fático-probatória, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado em sede extraordinária, por força do enunciado 279 da Súmula do STF. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados da recorrente, ISRAEL MARCOS DE SOUSA SANTANA, OAB/DF 46.411, e ISAÍAS DINIZ NUNES, OAB/ES 33.772 e OAB/DF 27.902. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012